Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036400-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT SILVA - CPF: 017.854.636-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO. SENTENÇA QUE DETERMINA ENTREGA DE BENS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DAÇÃO EM PAGAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCUSSÃO DA GARANTIA MEDIANTE HASTA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de CBA TRANSPORTES EIRELI - ME e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, por meio da qual se buscou o pagamento da quantia de R$ 394.623,16, decorrente de Contrato de Abertura de Crédito Fixo garantido por alienação fiduciária de um cavalo mecânico e duas carretas. A sentença julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, mas determinou a quitação integral da dívida mediante entrega dos bens dados em garantia, em substituição ao pagamento em dinheiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve preclusão quanto à discussão da forma de satisfação do crédito, em razão de decisão interlocutória anterior não impugnada; e

(ii) estabelecer se o juízo pode compelir o credor, em ação monitória fundada no art. 700, I, do CPC, a aceitar bens dados em alienação fiduciária em substituição ao pagamento em dinheiro, sem seu consentimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão interlocutória que admitiu, em tese, a possibilidade de quitação mediante entrega dos bens tinha natureza preparatória e não decidiu de forma definitiva sobre a aceitação compulsória pelo credor, inexistindo preclusão quanto à matéria enfrentada na sentença.

4. O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder objeto distinto do requerido.

5. A ação monitória foi expressamente fundada no art. 700, I, do CPC, com pedido exclusivo de pagamento de quantia em dinheiro, não havendo postulação alternativa ou subsidiária de entrega dos bens dados em garantia.

6. Ao determinar a quitação do débito mediante entrega compulsória dos veículos, a sentença concedeu prestação jurisdicional diversa da requerida, caracterizando julgamento extra petita.

7. A dação em pagamento, nos termos do art. 356 do Código Civil, depende do consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente como forma de satisfação da obrigação.

8. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não autoriza a mitigação da ordem legal de preferência da penhora, sobretudo quando o credor manifesta expressamente sua recusa à substituição.

9. O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC), por possuir liquidez imediata e assegurar maior celeridade e efetividade à execução.

10. A recusa do credor à entrega direta dos bens não configura abuso de direito, sendo legítima a pretensão de excussão da garantia fiduciária mediante hasta pública, procedimento que assegura transparência, publicidade e fiscalização judicial.

11. A avaliação judicial dos bens em montante superior ao débito não elimina o risco de depreciação e variação de mercado, não sendo possível transferir ao credor eventual prejuízo decorrente da alienação direta.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura julgamento extra petita a sentença que, em ação monitória fundada no art. 700, I, do CPC, determina a entrega de bens quando o pedido se limita ao pagamento de quantia em dinheiro.

2. A dação em pagamento exige o consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente com fundamento na menor onerosidade ao devedor.

3. A preferência do dinheiro na ordem de penhora assegura maior efetividade à execução e legitima a recusa do credor à substituição por bens menos líquidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 700, I, 805 e 835, I; CC, art. 356; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1004836-45.2025.8.11.0000, Relª. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1011053-70.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27/05/2025; TJ-AM, AI 4009760-14.2023.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 14/10/2024; TJ-MT, AI 1002989-13.2022.8.11.0000, Relª. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08/06/2022; TJ-MT, ED 1019014-04.2022.8.11.0000, Relª. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10/02/2023; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da Ação Monitória proposta em desfavor de
CBA TRANSPORTES EIRELI - ME
e
EDUARDO BITTENCOURT SILVA
, que
julgou procedente o pedido
, constituindo título executivo judicial, mas determinou a quitação integral da dívida mediante entrega dos bens dados em alienação fiduciária como garantia do contrato de abertura de crédito fixo inadimplido
(vide ID. 346487961).

Em suas razões recursais de ID. 346487969,
o Banco Apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
, porquanto ajuizou ação monitória com pedido expresso de pagamento de quantia em dinheiro no valor de R$ 394.623,16, com fundamento no art. 700, I, do CPC, mas a decisão determinou a entrega de bens móveis.

Alega violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir de forma diversa do pedido formulado. Invoca ainda o artigo 356 do Código Civil, segundo o qual somente o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, não podendo ser compelido a aceitar coisa em substituição ao pagamento em dinheiro.

Requer o
provimento do recurso
, anulando-se a sentença e julgada totalmente procedente com a ação, com a condenação dos Apelados na quantia no importe de R$ 394.623,16 e que os bens oferecidos sejam levados a hasta pública, prosseguindo-se a execução até a satisfação integral do crédito.

Por sua vez, os Apelados apresentaram contrarrazões ao ID. 346487974, pugnando pela
manutenção integral da sentença
. Argumentam que o artigo 700, inciso II, do CPC permite expressamente a entrega de bem móvel em ação monitória. Sustentam a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), destacando que os bens foram avaliados judicialmente em valor superior ao da dívida. Alegam, ainda, preclusão da matéria, uma vez que a decisão interlocutória que deferiu a entrega dos bens não foi impugnada mediante agravo de instrumento.

Recurso tempestivo e preparado (IDs. 346487972 e 347415874).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I – DA ALEGADA PRECLUSÃO

Os Apelados suscitam, preliminarmente, a ocorrência de preclusão relativamente ao deferimento da entrega dos bens, formalizado pela decisão proferida em 26 de julho de 2019, que não teria sido objeto de recurso de agravo de instrumento pelo banco apelante.

Tal preliminar não merece acolhimento
.

Isso porque, a decisão interlocutória mencionada se limitou a deferir, em tese, a possibilidade de quitação mediante entrega dos bens, condicionando-a à prévia avaliação judicial, tratando-se de pronunciamento processual de natureza preparatória, que não possuía conteúdo decisório definitivo sobre a forma de satisfação do crédito, tampouco esgotava a controvérsia quanto à aceitação compulsória dos bens pelo credor.

Em verdade, a questão central –
se o credor pode ou não ser compelido a aceitar os bens dados em garantia em substituição ao pagamento em dinheiro
– somente foi efetivamente decidida na sentença de mérito, contra a qual foi tempestivamente interposto o presente recurso de apelação.

Nesse sentido,
não há falar em preclusão que impeça a apreciação das razões recursais
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
manejou Ação Monitória em face de
CBA TRANSPORTES EIRELI - ME
e
EDUARDO BITTENCOURT SILVA
, pretendendo o recebimento de R$ 394.623,16, referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01698-6, celebrado em 30/11/2014, com vencimento antecipado em 15/01/2017 por inadimplemento. O contrato financiou a aquisição de um cavalo mecânico Scania e duas carretas, dados em alienação fiduciária como garantia.

Os Requeridos compareceram espontaneamente aos autos, reconheceram a dívida e ofereceram entregar os bens alienados fiduciariamente para quitação integral do débito.

O Oficial de Justiça avaliou os bens em R$ 430.000,00, valor superior à dívida cobrada.

A sentença julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial, mas determinou a quitação mediante entrega dos bens dados em garantia, indeferindo o pedido de hasta pública formulado pelo Banco Autor
, nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação Monitória fundamentada em contrato de abertura de crédito fixo, sem eficácia de título executivo, visando o recebimento de quantia em dinheiro.

Da Citação e do Reconhecimento da Dívida

Preliminarmente, observo que, embora não tenha havido citação formal dos requeridos, estes compareceram espontaneamente aos autos, apresentando manifestação (ID 14406549), na qual reconheceram expressamente a dívida no valor indicado na inicial (R$ 394.623,16). Tal comparecimento espontâneo supre a falta de citação, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Do Mérito

No mérito, verifico que a controvérsia cinge-se à possibilidade de quitação integral da dívida mediante a entrega dos bens dados em garantia no contrato, conforme pleiteado pelos requeridos, ou se deve ser realizada hasta pública para alienação dos bens, como pretende o banco autor.

Analisando detidamente os autos, constato que os requeridos, ao comparecerem espontaneamente ao processo, reconheceram expressamente a dívida cobrada pelo banco autor, oferecendo, para sua quitação, os bens dados em garantia no contrato, com fundamento na Cláusula Décima Sétima do instrumento contratual.

A referida cláusula, conforme se depreende do documento de ID 14406549, estabelece que "para segurança do principal da dívida e das demais obrigações decorrentes deste contrato, o(a) FINANCIADO(A) dá em alienação fiduciária em garantia, neste ato pactuada, os bens a serem adquiridos com o crédito, no valor global de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), indicados e descritos no orçamento anexo, e cujo domínio fiduciário se transferirá ao FINANCIADOR no momento da aquisição da propriedade pelo(a) FINANCIADO(A), independentemente de qualquer formalidade posterior".

O parágrafo primeiro da mesma cláusula dispõe que os bens objeto da alienação fiduciária ficarão em poder do financiado, que os possuirá em nome do financiador, assumindo as responsabilidades de depositário dos mesmos bens.

Importante ressaltar que a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso em apreço, o banco autor optou por ajuizar ação monitória visando o pagamento de quantia em dinheiro. Contudo, os requeridos, ao reconhecerem a dívida, ofereceram os bens dados em garantia no contrato para sua quitação, invocando o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". O parágrafo único complementa que "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

No caso concreto, os requeridos indicaram meio menos oneroso para satisfação do crédito, qual seja, a entrega dos bens dados em garantia no contrato. Tal solução mostra-se adequada, especialmente considerando que os bens foram avaliados em R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), valor superior ao da dívida cobrada (R$ 394.623,16).

Ademais, conforme bem pontuado pelos requeridos, a avaliação dos bens ocorreu após 6 anos e 8 meses da manifestação de entrega dos bens e seu deferimento, o que poderia vir a prejudicá-los em eventual hasta pública. Além disso, a primeira requerida encerrou suas atividades há muitos anos, não tendo local próprio para guardar os bens, o que lhe acarreta despesas adicionais.

Nesse contexto, entendo que a solução mais adequada e consentânea com os princípios da economia processual e da menor onerosidade da execução é a aceitação dos bens oferecidos pelos requeridos para quitação da dívida, pelo valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Ressalto que o banco autor concordou expressamente com a avaliação dos bens (ID 196516641), discordando apenas quanto à forma de alienação, ao pretender a realização de hasta pública.

Ocorre que, no caso em tela, não houve penhora dos bens, mas sim oferta voluntária pelos devedores dos bens dados em garantia no contrato para quitação da dívida. Assim, mostra-se inconsistente a conduta do credor em recusar os bens que deliberadamente constou no contrato como garantia, preferindo submetê-los a leilão judicial, procedimento que, além de mais oneroso para os devedores, não assegura necessariamente a obtenção de valor superior ao da avaliação.

Ademais, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, com a qual o banco autor concordou expressamente, atribuiu aos bens valor total (R$ 430.000,00) superior ao da dívida cobrada (R$ 394.623,16), o que demonstra a viabilidade da solução proposta pelos requeridos.

Portanto, com fundamento nos princípios da economia processual e da menor onerosidade, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que deve ser acolhido o pedido dos requeridos de quitação da dívida mediante a entrega dos bens dados em garantia no contrato, pelo valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Consequentemente, deve ser indeferido o pedido do banco autor de realização de hasta pública, determinando-se a expedição de mandado de entrega dos bens, a ser cumprido por oficial de justiça.

Por fim, considerando que a entrega dos bens quitará integralmente a dívida, com a consequente extinção da obrigação, deve ser revogada a obrigação dos requeridos acerca da guarda e cuidado dos veículos, a qual passará a ser da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONSTITUIR a
prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais,
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
. Caso os índices não tenham sido convencionados, deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

b) DETERMINAR a quitação integral da dívida mediante a entrega dos seguintes bens dados em garantia no contrato:

1) Cavalo/cabine Scania-440 A6X4, Placa QBE-7051/MT, Ano 2014/2015, avaliado em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais);

2) Carreta/Reboque SR NORMA SRAT3E, Placa QBE-7141/MT, 2015/2015, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

3) Carreta/Reboque SR/NORMA SRT3E, Placa QBE-7081/MT, Ano 2015/2015, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

c) HOMOLOGAR a avaliação dos bens realizada pelo Oficial de Justiça (ID 184738692), no valor total de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais);

d) INDEFERIR o pedido do banco autor de realização de hasta pública;

e) DETERMINAR a expedição de mandado de entrega dos bens, a ser cumprido por oficial de justiça;

f) DECLARAR que, com a entrega dos bens, ficará quitada integralmente a dívida objeto da presente ação;

g) REVOGAR, após o decurso do prazo para recurso da presente decisão, a obrigação dos requeridos acerca da guarda e cuidado dos veículos, a qual passará a ser da instituição financeira.

Considerando que os requeridos reconheceram a dívida e ofereceram os bens para sua quitação, e que o banco autor concordou com a avaliação dos bens, mas insistiu na realização de hasta pública, entendo que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas. Assim, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida aos requeridos.

Expeça-se mandado de entrega dos bens ao banco autor, a ser cumprido por oficial de justiça.
”.
(ID. 346487961).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à correção, ou não, da sentença que impôs ao credor a aceitação dos bens dados em alienação fiduciária para quitação do débito, em substituição ao pagamento em dinheiro originalmente postulado.

Cediço que o processo civil brasileiro se orienta pelo princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o Banco Autor/Apelante ajuizou ação monitória com fundamento expresso no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, postulando "
o pagamento de quantia em dinheiro
" no valor de R$ 394.623,16 (
Cf
. ID. 346487374).
O pedido foi claro e delimitado: cobrança de soma em dinheiro.
Em nenhum momento postulou, subsidiária ou alternativamente, a entrega dos bens dados em garantia como forma de quitação da obrigação.

Pontua-se que, consoante termos do art. 700 do CPC, a ação monitória comporta três modalidades distintas de tutela: pagamento de quantia em dinheiro (inciso I), entrega de coisa ou bem móvel (inciso II), e adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (inciso III).
O Banco Apelante optou conscientemente pela primeira modalidade.

Nesse contexto, ao homologar a entrega dos bens e determinar a quitação mediante recebimento compulsório dos veículos,
o Juízo de origem excedeu os limites do pedido formulado, incorrendo em vício de julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC
, in verbis:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

A propósito, "
a decisão judicial que determina providência não requerida expressamente pela parte configura julgamento extra petita e deve ser reformada
" (TJ-MT, N.U 1004836-45.2025.8.11.0000, Relª. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2025).

A toda evidência, ao determinar a entrega de bens quando foi expressamente postulado o pagamento em dinheiro,
a sentença concedeu prestação jurisdicional de natureza diversa da requerida, caracterizando julgamento
extra petita
, o que viola o princípio da congruência
.

Não bastando, importa registrar que o instituto da dação em pagamento, disciplinado pelo artigo 356 do Código Civil, pressupõe essencialmente o consentimento do credor para receber prestação diversa da originalmente pactuada, sendo a referida norma expressa: “
O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida
”.

Em linha, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que não se pode impor ao credor, ainda que sob fundamento da menor onerosidade ao devedor, a aceitação de bem em substituição ao pagamento em dinheiro.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE IMÓVEL PELO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A recusa da dação em pagamento pelo credor é legítima, pois o dinheiro tem preferência na ordem de penhora conforme o art. 835, I, do CPC, e o imóvel oferecido não garante a mesma celeridade e segurança na satisfação do crédito
. (...)
O credor não está obrigado a aceitar a dação em pagamento, especialmente quando o bem oferecido não proporciona a mesma celeridade e segurança da execução em dinheiro.
(...)”
(TJ-AM, Agravo de Instrumento 4009760-14.2023.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, julgado em 14/10/2024; g. n.).

Este Sodalício comunga do mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR - OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e § 1º), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, (...).”
(TJ-MT, Agravo de Instrumento 1002989-13.2022.8.11.0000, Relª. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 08/06/2022; destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR – RECUSA DOS CREDORES – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 805 DO CPC – NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR/EXECUTADO – EMBARGOS REJEITADOS. (...).
Sob a égide da relação processual de Execução, o princípio da efetividade se sobrepõe ao princípio da menor onerosidade ao devedor/executado, notadamente porque o objetivo principal é a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva
. (...).”
(TJ-MT, Embargos de Declaração 1019014-04.2022.8.11.0000, Relª. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/02/2023; g. n.).

A par disso, o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece ordem de preferência dos bens passíveis de penhora, colocando o dinheiro na primeira posição, eis que numerário possui liquidez imediata, dispensando procedimentos de avaliação, publicidade e alienação judicial, representando a forma mais célere, segura e eficaz de tutela jurisdicional executiva.

In casu
, o Banco Apelante se manifestou expressamente nos autos recusando a entrega direta dos bens (ID. 346487851) e requereu a realização de hasta pública para alienação judicial dos veículos dados em garantia (ID. 346487931), vindo a concordar com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID. 346487959), mas discordou quanto à forma de excussão da garantia (entrega dos bens dados em garantia).

Tal recusa é legítima e não configura abuso de direito
, pois a hasta pública, além de constituir direito do credor fiduciário expressamente previsto no contrato, representa procedimento transparente que assegura publicidade, competitividade e fiscalização judicial da alienação.

A circunstância de os Apelados arcarem com despesas de guarda dos veículos há vários anos não constitui fundamento para impor ao credor a aceitação compulsória dos bens. Tais despesas decorrem da própria inadimplência, não podendo ser transferidas, sob a forma de onerosidade executiva, ao credor que age no exercício regular de seu direito.

Além de que, a avaliação dos bens realizada em 2025, após significativo lapso temporal desde o oferecimento inicial em 2018, não garante que sua alienação pelo credor ocorrerá pelo montante estimado. A depreciação natural, o desgaste pelo tempo e as condições do mercado dos veículos dados em garantia são fatores que podem resultar em valor inferior, transferindo ao credor prejuízo que não lhe pode ser imposto.

Logo,
a decisão judicial que determina a entrega compulsória dos bens
,
ao invés de autorizar a hasta pública requerida
,
configura prestação jurisdicional diversa da requerida
, devendo ser reformada.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para reformar a sentença recorrida e determinar que o credor promova a excussão da garantia fiduciária mediante
HASTA PÚBLICA
dos seguintes bens:

i)
Cavalo/cabine Scania-440 A6X4, Placa QBE-7051/MT, Ano 2014/2015;

ii)
Carreta/Reboque SR NORMA SRAT3E, Placa QBE-7141/MT, 2015/2015;

iii)
Carreta/Reboque SR/NORMA SRT3E, Placa QBE-7081/MT, Ano 2015/2015.

Determino
, por fim, seja observada a avaliação judicial já realizada por Mandado de Constatação e Avaliação, no total R$ 430.000,00 (ID. 346487948), como valor base para a alienação judicial, vedada a arrematação por preço vil, nos termos da legislação processual vigente.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026